Tribunal: STF
Processo: RHC 269004
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.033.013/RS (e-doc. 44).
 
2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 31 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime do art. 217-A, caput, c/c 61, inc. II, al. "d", e 226, inc. II, do Código Penal (estupro de vulnerável) (e-doc. 5).
 
3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa para redimensionar a sanção para 24 anos de reclusão (e-doc. 10).

4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.
 
5. Neste recurso, o recorrente aponta a existência de ilegalidade na dosimetria da pena. Afirma a idoneidade dos fundamentos utilizados para exasperar a pena-base. Diz violado o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, aduzindo que a aplicação da fração de aumento de metade pela continuidade delitiva baseou-se em afirmações genéricas de reiteração das condutas ao longo do tempo, sem descrição fática detalhada desses episódios na inicial acusatória.

6. Estes os requerimentos:
“a. Seja o presente Recurso Ordinário Constitucional recebido e conhecido, com a posterior remessa ao Supremo Tribunal Federal;
b. Seja reformada a r. decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus, para que seja concedida a ordem nos termos em que pedida;
c. Por fim, caso o entendimento desta Suprema Corte seja diverso daqueles aqui apresentados, que seja expedida ordem de Habeas Corpus ex officio, conforme artigo 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, na forma dos fundamentos apontados.”

7. O Ministério Público estadual, em contrarrazões, busca o não provimento do recurso ordinário (e-doc. 65).

8. O Ministério Público Federal manifesta-se, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 73).

9. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul revelou que, contra o acórdão da apelação, a defesa interpôs recurso especial. Verificou-se, ainda, no site do STJ, o trânsito em julgado da condenação em 02/09/2025.

É o relatório. 
 
Decido. 

10. Observa-se que a impetração no STJ foi formalizada apenas após o trânsito em julgado da condenação, seguindo-se a interposição deste recurso ordinário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).
 
11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.
 
12. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator